Tribunal: TJPA
Processo: 0800874-68.2023.8.14.0037
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800874-68.2023.8.14.0037

RECORRENTE: JESSE DE SOUZA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800874-68.2023.8.14.0037

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JESSE DE SOUZA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E PERSEGUIÇÃO. PRONÚNCIA MANTIDA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por JESSE DE SOUZA SILVA contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o pronunciou pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II; art. 129, § 9º; art. 147-A, todos do Código Penal; e art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006. A denúncia narra tentativa de homicídio contra Oseias Oliveira dos Santos e violência física e psicológica no âmbito doméstico contra Vanessa de Oliveira, sua companheira. A defesa recorreu pleiteando absolvição sumária, impronúncia por ausência de indícios de autoria e/ou falta de provas e, subsidiariamente, desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal simples.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (I) definir se há elementos suficientes para a manutenção da pronúncia do recorrente; (II) estabelecer se é cabível a impronúncia por ausência de indícios de autoria e falta de provas; (III) determinar se é possível a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal simples na fase de pronúncia.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza, mas apenas de probabilidade.

4.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e não representa antecipação de julgamento, cabendo ao Tribunal do Júri decidir sobre o mérito, nos termos do princípio constitucional da soberania dos veredictos.

5.

A materialidade dos crimes encontra-se comprovada pelos laudos de exame de corpo de delito das vítimas, além de elementos colhidos no inquérito e na instrução processual.

6.

Os indícios de autoria encontram-se presentes nos depoimentos colhidos e demais provas produzidas, não sendo possível acolher a tese de absolvição sumária ou impronúncia nesta fase processual.

7.

A alegação de ausência de "animus necandi" e o pedido de desclassificação para lesão corporal simples exigem exame aprofundado do dolo, o que é competência exclusiva do Tribunal do Júri, não sendo cabível sua apreciação na decisão de pronúncia.

8.

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido de que, havendo dúvida quanto à intenção homicida, esta deve ser resolvida pelo Conselho de Sentença.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, configurando mero juízo de admissibilidade da acusação.

2.

A dúvida sobre a existência de dolo homicida deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

3.

A desclassificação para lesão corporal simples exige certeza da ausência de “animus necandi

, o que não se verifica nesta fase processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXVIII e LVII; CPP, arts. 413, § 1º, 415; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II; art. 129, § 9º; art. 147-A; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 906984/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.2016; STJ, HC 177964/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 20.10.2015; STF, ARE 788457 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.05.2014; STJ, AgRg no AREsp 802477/MG, Rel. Min. Felix Fischer, j. 08.11.2016; STJ, AgRg no AREsp 293099/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 09.08.2016; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 23.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800874-68.2023.8.14.0037

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): JESSE DE SOUZA SILVA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JESSE DE SOUZA SILVA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, 129, § 9º, 147-A, todos do Código Penal e artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006, em relação as vítimas Oseias Oliveira dos Santos e Vanessa de Oliveira, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular.

Narra a denúncia que no dia 14/05/2023, por volta das 18:00 horas, no município de Castanhal, o recorrente motivado por razões fúteis, atentou contra a vida da vítima Oseias Oliveira dos Santos, lhe desferindo golpes com arma branca, tipo faca, em seu abdome com o claro intento de matá-la. A ação foi praticada de forma a dificultar a defesa do ofendido, caracterizando assim, tentativa de homicídio.

Consta ainda da peça inicial acusatória, que o apelante agrediu fisicamente a vítima Vanessa de Oliveira, sua companheira, no âmbito doméstico e familiar, provocando-lhe lesões corporais, bem como a perseguia fazendo-lhe ameaças, sendo referidas condutas enquadradas como violência física e psicológica contra a mulher punidas pela lei Maria da Penha.

Tais fatos motivaram a denúncia e a instauração do processo penal pela prática dos delitos previstos nos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, 129, § 9º, 147-A, todos do Código Penal combinado com o artigo 7º, incisos I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), tendo o juízo de primeiro grau, após o encerramento de instrução processual, analisado os elementos probantes carreados ao feito pronunciou o mesmo pelos referidos crimes, para que este fosse submetido a julgamento pelo tribunal do júri Popular.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela absolvição sumária e consequente impronúncia ante a ausência de indícios suficientes de autoria delitiva e por falta de provas, e alternativamente, a desclassificação da conduta criminosa de homicídio para lesão corporal, prevista no artigo 129, “caput”, do Códex Penal, em virtude da ausência do “animus necandi”.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 - DA PRONÚNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE EXAURIMENTO DA VALORAÇÃO DA PROVA

De acordo com o disposto no artigo 413, “
caput”
, § 1º, do Código de Processo Penal, no tocante aos crimes dolosos contra a vida, havendo a existência de elementos que apontem para a materialidade do fato e para a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação do acusado, a decisão de pronúncia é medida que se impõe.

Além disso, cumpre salientar que
a decisão que pronuncia o réu é do tipo não exauriente, ou seja, não cabe ao magistrado da instrução preliminar se aprofundar no debate acerca das provas, nem mesmo apreciar teses defensivas, exceto quando estas implicarem no reconhecimento inequívoco das hipóteses de absolvição previstas no artigo 415 do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica em reconhecer que a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, e, por isso não demanda a certeza exigida para o decreto condenatório:

[...] PRONÚNCIA. [...] 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório [...]."
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 906984/MG. Relator: Min. Jorge Mussi. Julgado em: 28/06/2016) (negritos meus)

Assim,
não cabe ao juízo sentenciante absolver o acusado quando a elucidação dos fatos demanda maior valoração das provas produzidas
, uma vez que, de acordo com o disposto no artigo 415, incisos I e II, do Código de Processo Penal, o denunciado somente é absolvido de plano quando há prova robusta sobre a inexistência do fato ou que seja capaz de afastar a imputação da autoria do crime. Logo, se o acervo probante precisa ser mais profundamente valorado, deve-se dar azo à pronúncia, a fim de que o conjunto probatório seja debatido em momento oportuno e pelo juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a decisão de pronúncia pautada nos elementos previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio da presunção de inocência:

STJ:
[...] HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3.
A decisão de pronúncia, em observância ao disposto no art. 413 do CPP, não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência.
[...]. (STJ. Sexta Turma. HC 177964/RJ. Relator: Min. Nefi Cordeiro. Julgado em: 20/10/2015) (negritos meus).

STF:
[...] PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] 1. O princípio do in dubio pro societate, insculpido no
art. 413 do Código de Processo Penal
, que disciplina a sentença de pronúncia
, não confronta com o princípio da presunção de inocência,
[...]. (STF. Primeira Turma. ARE 788457 AgR/SP. Relator: Min. Luiz Fux. Julgado em: 13/05/2014). (negritos meus).

Pontua-se, ainda, que não se desconhece o entendimento mais recente da 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1067392, decidiu que não se aplica à pronúncia o princípio do “
in dubio pro societate”.

Contudo, no caso dos autos,
havendo os requisitos mínimos exigidos
pelo artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, em nome do princípio constitucional da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal), bem como em razão de a instituição do Júri ser constitucionalmente reconhecida (artigo 5º, inciso XXXVIII, da Carta Republicana), o caso deve ser levado para a apreciação do Órgão em questão ensejando portanto uma decisão de pronúncia, na medida em que
a apreciação exauriente da materialidade e da autoria depende daquele órgão. Isto porque, nos crimes dolosos contra a vida são os jurados os verdadeiros juízes dos fatos, não sendo dado à decisão de pronúncia tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra
, sob pena de grave violação ao princípio do juiz natural da causa.

Sobre esse tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] I -
O processamento e julgamento dos crimes dolosos contra a vida tem, como a garantia constitucional, a competência do Tribunal do Júri
. Essa peculiaridade não autoriza que o juiz, ao decidir pela submissão ou não do réu a julgamento pela Corte popular, exceda os limites que lhe são impostos pelo art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal. A única exigência para que se passe do judicium accusationis para a fase do judicium causae é o reconhecimento da presença de indícios suficientes de autoria e a indicação da materialidade delitiva. [...]." (STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 802477/MG. Relator: Min. Felix Fischer. Julgado em: 08/11/2016) (negritos meus).

Dessa forma, passo à análise da materialidade e dos indícios de autoria (artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal).

3.2 - DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA (ARTIGO 413,
“
CAPUT”
, § 1º, DO CPP)

No caso em apreciação, a materialidade do crime está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente por meio
dos laudos de exame de corpo de delito das vítimas
Oseias Oliveira dos Santos e Vanessa de Oliveira
,
bem como pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelos depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação em sede judicial, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação do recorrente no evento criminoso, a fim de submetê-lo a julgamento pelo júri popular.

Com efeito, impende ressaltar uma vez mais, que para a decisão de pronúncia basta a demonstração da materialidade (existência do crime) e que haja indícios suficientes de autoria, não se exigindo prova plena, uma vez que não se trata de sentença definitiva, mas de mero juízo de admissibilidade da acusação (decisão interlocutória mista), na qual a solvência de qualquer dúvida deve ficar a cargo do juiz natural da causa, o Egrégio Conselho de Sentença.

No caso em questão, verifica-se que
há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria
, as quais impõem a apreciação do feito pelo Conselho de Sentença, para que tal órgão possa exercer juízo de valor sobre as provas produzidas durante a primeira fase do júri (“
judicium accusationis”
) e chegar à conclusão sobre eventual responsabilidade criminal ou não por parte do recorrente.

3.3 – DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E/OU INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA

No que se refere ao pedido de impronúncia, por insuficiência probante ou ausência de indícios suficientes de autoria, adianto que o inconformismo também não deve prosperar, conforme se vê.

Ao término da primeira fase do rito do júri, na fase de pronúncia,
"
serão admitidas todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência,
[...]
não se fazendo necessário um juízo de certeza, mas que o Juiz se convença da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
"
(HC n. 144.483⁄DF, relatora Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 8⁄11⁄2011, DJe de 21⁄11⁄2011).

Com efeito, a
materialidade
do crime
exige
um juízo de
certeza
; de forma diversa, o
indício de autoria
,
juízo de probabilidade.

No mesmo sentido e a seguinte decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE INDÍCIOS DE AUTORIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Não há ilegalidade na pronúncia que, de forma sucinta, se fundamenta em elementos colhidos dos autos.
Tal decisão encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigido-se nessa fase apenas a certeza da materialidade e indícios de autoria, devendo prevalecer o princípio in dubio pro societate
. 2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 293.099⁄MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09⁄08⁄2016, DJe 19⁄08⁄2016) (grifos e negritos meus)

Na situação ora revisada, após examinar os fundamentos declinados na decisão de pronúncia, verifica-se a devida comprovação da materialidade e da presença dos indícios mínimos de autoria que legitimam o julgamento do recorrente pelo Tribunal de Júri.

3.4 - DA DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL SIMPLES.

Pleiteia ainda o recorrente a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado – artigos 121, § 2º, incisos II e IV, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal -, para o crime de lesão corporal simples – artigo 129, “caput”, do Estatuto Repressivo -, por ausência de dolo de matar, ou seja, do “animus necandi”.

Outra vez, não lhe assiste razão.

Não há no acervo probatório dos autos, elementos hábeis a fundamentar a requerida desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal simples como pretende a defesa, uma vez que vislumbra-se fortes indícios de que este atuou com “animus necandi”, afinal, a prova formalizada no feito aponta que o recorrente no dia dos fatos assumiu o risco na produção do resultado morte, pois aplicou de forma inesperada e sem chance de defesa, facada no abdome do ofendido
Oseias Oliveira dos Santos,
pelo simples motivo daquele demonstrar ciúmes devido se encontrar conversando com sua prima Vanessa, companheira do demandante.

Ademais, a discussão - se o réu desejou ou não produzir o resultado morte - depende de uma análise exauriente do mérito, sendo inoportuna neste momento processual, sobretudo porque essa tese exige perquirição do “animus” do agente, competência que cabe exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Portanto, diante da inexistência de prova que conduza à desclassificação pleiteada, imperiosa a apreciação do crime doloso contra a vida pelo Tribunal Popular, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

Assim sendo, pelo conteúdo do conjunto probatório, há indícios de que o recorrente, em tese, agiu com “animus necandi” (intento de matar) e não com “animus laedendi” (propósito de ferir), de modo que a dúvida quanto à sua intenção de alcançar o resultado morte deve ser submetida ao juiz natural da causa, qual seja o Tribunal do Júri, já que não se mostra viável a desclassificação do delito na fase da decisão de pronúncia, sem que se comprove estreme de dúvidas, a ausência do “animus necandi” na conduta criminosa.

Nesse sentido é a seguinte jurisprudência colacionada:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL
EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI.
ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
"a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo"
( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013),
sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022) (grifos e negritos meus).

Portanto, havendo dúvida acerca do “animus necandi”, ou seja, o intento homicida, incumbe ao Tribunal Popular dirimi-la, motivo pelo qual deixo de acatar a tese suscitada.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025